Tribunal: TJMT
Processo: 1015478-43.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015478-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.991.307/0001-90 (AGRAVANTE), D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 08.092.599/0001-42 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (AGRAVADO), DIVANEY LOPES AGUILERA - CPF: 415.733.581-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO SOBRE PARCELAS QUITADAS. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e deferiu a penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 59.788, nos autos de execução de título extrajudicial convertida em cumprimento de sentença. A agravante sustenta, em síntese, novação da dívida pelo acordo homologado em 05/07/2022, excesso de execução pela metodologia de cálculo adotada pelos exequentes e ausência de recolhimento das custas iniciais em 2017.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em 21/10/2025 é intempestiva, considerando que a intimação para pagamento ocorreu em 28/04/2025; (ii) saber se as matérias suscitadas na impugnação, excesso de execução e metodologia de cálculo são cognoscíveis de ofício e, portanto, apreciáveis como exceção de pré-executividade, independentemente da preclusão temporal; e (iii) saber se a metodologia de atualização adotada pelos exequentes, que aplica encargos sobre parcelas reconhecidamente já quitadas deduzindo-as apenas ao final, configura excesso de execução verificável a partir da prova documental pré-constituída.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao cumprimento de sentença é manifestamente intempestiva. Nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC, o prazo de quinze dias para impugnação flui automaticamente após o encerramento do prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação. Intimada em 28/04/2025, com início do prazo em 30/04/2025, a agravante permaneceu inerte e somente protocolou sua defesa em 21/10/2025, mais de cinco meses após o término do prazo legal.

4.

Não obstante a intempestividade formal da impugnação, a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao rejeitá-la in limine sem examinar se as matérias arguidas, especialmente o excesso de execução, poderiam ser conhecidas como exceção de pré-executividade, instituto admitido quando presentes dois requisitos cumulativos: cognoscibilidade de ofício da matéria e desnecessidade de dilação probatória.

5.

A metodologia de cálculo apresentada pelos exequentes, que aplica correção monetária e juros sobre a integralidade do débito histórico, inclusive sobre parcelas reconhecidamente quitadas deduzindo os pagamentos apenas ao final, viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa e contraria a jurisprudência desta Câmara, segundo a qual os encargos moratórios devem incidir exclusivamente sobre o saldo remanescente, nas respectivas datas de cada pagamento.

6.

A alegação de ausência de recolhimento das custas iniciais da execução originária não merece acolhimento, pois os agravados apresentaram comprovante de pagamento da guia nº 75.749, datado de 22/02/2017, com situação registrada como "arrecadada e creditada".

7.

A tese de novação plena não prospera, pois o acordo homologado não contém cláusula expressa de novação, e a cláusula resolutiva expressamente preservou a possibilidade de retomada da execução pelo total do crédito originário, com abatimento dos valores pagos.

8.

A penhora sobre o imóvel de matrícula nº 59.788 é mantida, por constituir ato meramente conservatório que não se confunde com a alienação forçada do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo legal do art. 525 do CPC é intempestiva, operando-se a preclusão quanto às matérias de defesa que não sejam cognoscíveis de ofício. 2. As matérias cognoscíveis de ofício, verificáveis mediante prova documental pré-constituída, podem ser conhecidas como exceção de pré-executividade, não sucumbindo à preclusão temporal. 3. A metodologia de cálculo do débito exequendo que aplica juros e correção monetária sobre parcelas reconhecidamente quitadas, deduzindo os pagamentos apenas ao final, viola o princípio do enriquecimento sem causa e a fidelidade do termo de acordo celebrado entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I; 523; 524; 525; 515, II; CC, arts. 360, I; 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1006446-29.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2017; TJ-MT, Apelação Cível 0003139-19.2012.8.11.0046, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023; TJ-MT, AI 1042155-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
A.F.G. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

(posteriormente convertida para Cumprimento de Sentença) n. 1004869-87.2017.8.11.0041,
ajuizada por
D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSÉ ANTÔNIO LESSI e DIVANEY LOPES AGUILERA
. A decisão agravada não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e deferiu a penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 59.788, determinando ainda a retificação da classe processual para "Cumprimento de Sentença".

O embargante busca reformar a decisão que rejeitou sua impugnação por intempestividade fundamentando-se, essencialmente, na tese de que as matérias são
questões de ordem pública
, as quais não seriam atingidas pela preclusão temporal.

A recorrente sustenta que o acordo judicial homologado em audiência, no dia 05/07/2022 substituiu o título extrajudicial original de 2017, operando novação. Portanto, defende que a execução não poderia prosseguir com base nos parâmetros do título antigo, restringindo-se ao crédito decorrente do acordo judicial, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), parcelado em 05 parcelas sucessivas.

Alega a ocorrência de excesso de execução pelo fato de que os exequentes buscam cobrar mais de R$ 2.162.160,17 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta reais e dezessete centavos), valor que ignora a novação e os pagamentos realizados de aproximadamente R$ 1.999.184,70. Defende que o saldo remanescente real seria de apenas R$ 563.315,98 (quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e quinze reais e noventa e oito centavos).

Pontua, ainda, que os exequentes não recolheram as custas iniciais em 2017, apresentando apenas um comprovante de agendamento, o que deveria levar ao cancelamento da distribuição.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada, especialmente quanto à expedição e cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 59.788, bem como para obstar quaisquer atos constritivos até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o seu regular processamento e julgamento pelo juízo de origem; subsidiariamente, receber a insurgência como objeção de exceção de pré-executividade quanto às matérias cognoscíveis de ofício e comprovadas documentalmente.

O preparo foi recursal foi recolhido no Id. 359753360.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) foi indeferido (Id. 360239360).

Em contrarrazões,
D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP
e outros alegaram que a decisão objurgada é irretocável. Inicialmente, rechaçam a tese de ausência de recolhimento das custas iniciais, sustentando que a guia nº 75.749 foi devidamente quitada.

No mérito, defendem a manifesta intempestividade da impugnação, destacando que a agravante foi intimada via DJe em 28/04/2025, com início do prazo em 30/04/2025, tendo permanecido inerte e vindo a protocolar sua defesa apenas em 21/10/2025.

Argumentam que não há falar em novação ou impossibilidade de repristinação do débito originário. Apontam que o acordo judicial homologado (ID 89172271) contém cláusula expressa e inequívoca, consubstanciando verdadeira cláusula penal (arts. 408 e seguintes do Código Civil), nos seguintes termos:
“Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo nº 1004869-87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos.”

Sustentam, ainda, que o débito total atualizado perfaz R$ 4.386.358,98, do qual foram abatidos R$ 2.224.198,81 pagos pela executada, resultando no saldo líquido, certo e exigível de R$ 2.162.160,17.

Por fim, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau que não conheceu da impugnação e deferiu a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 59.788.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
A.F.G. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial posteriormente convertida em cumprimento de sentença, nº 1004869-87.2017.8.11.0041
, ajuizada por
D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP, JOSÉ ANTÔNIO LESSI e DIVANEY LOPES AGUILERA.

A decisão agravada
não
conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, por
intempestividade
, e deferiu a penhora e a avaliação do imóvel de matrícula nº 59.788, determinando, ainda, a retificação da classe processual para “cumprimento de sentença”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos de origem que a execução iniciou em
2017
baseada em confissão de dívida e hipoteca. Em
julho/2022
, as partes transigiram judicialmente para o pagamento de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
. Após descumprimento parcial do acordo e de aditivos posteriores, os credores pediram o prosseguimento da execução pelo saldo total do crédito original, conforme cláusula penal prevista no pacto.

O Juízo determinou a intimação para pagamento em
28/04/2025
. Contudo, a parte executada permaneceu inerte, deixando transcorrer não apenas o prazo para pagamento voluntário, mas também o prazo subsequente de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação.

Somente, em
21/10/2025
, a executada protocolou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 212407658, arguindo, em suma, excesso de execução, novação da dívida e ausência de recolhimento das custas iniciais.

O juízo de primeiro grau
não conheceu
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante, declarando-a
manifestamente intempestiva, deferindo a penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 59.788, objeto da garantia hipotecária,
determinando ainda a retificação da classe processual para “Cumprimento de Sentença”.

Conforme documentado nos autos, os agravados noticiaram o descumprimento do acordo em
04/02/2025
(Id. 182757681 – autos de origem) e requereram o prosseguimento da execução.

O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 do CPC. Conforme se extrai dos autos, a agravante foi regularmente intimada via Diário de Justiça Eletrônico em
28/04/2025
, com início do prazo em
30/04/2025
, na pessoa do advogado então constituído, Dr.
Ricardo Alexandre Porto (
Id. 172984118 – autos de origem), cujo substabelecimento havia sido juntado em
21/10/2024.

A revogação dos poderes do referido causídico somente foi formalizada em
29/09/2025
(Id. 212407663 – autos de origem), mais de
cinco meses após a publicação da intimação.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada em
21/10/2025
(Id. 212407658), vale dizer, aproximadamente
seis meses após o início do prazo para pagamento voluntário.

O art. 523, caput, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito,
no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

(...)

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação
, seguindo-se os atos de expropriação.”

O art. 525, caput, do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.”

Trata-se de um regime de sucessividade automática de prazos: o prazo de impugnação flui
ex lege
a partir do término do prazo para pagamento, sem necessidade de nova intimação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERECIDO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 525 DO NCPC – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – INÉRCIA CARACTERIZADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Diante do decurso do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos declinados pelo art. 525 do NCPC, opera-se o instituto da preclusão, não havendo que se levantar nova discussão a respeito do excesso da execução
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006446-29.2017.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2017). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – MULTA APLICADA – EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
. É de rigor o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação ao cumprimento de sentença, quando apresentada além do prazo estabelecido no art. 525 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003139-19.2012.8.11 .0046, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023). (grifo nosso)

Aplicando essa sistemática ao caso concreto: o prazo para pagamento voluntário iniciou-se em
30/04/2025
e expirou quinze dias úteis depois. Findo esse lapso sem pagamento, correu automaticamente o prazo de mais quinze dias úteis para impugnação, que se encerrou, portanto, em meados de
junho de 2025
, em data muito anterior à protocolização da impugnação em
21/10/2025
.

Não obstante a intempestividade formal da impugnação como tal, a agravante suscita, em caráter subsidiário, a possibilidade de que as matérias nela veiculadas sejam apreciadas na qualidade de
exceção de pré-executividade
, dado que parte das questões arguidas seria cognoscível de ofício e encontraria respaldo em prova pré-constituída constante dos próprios autos.

Com efeito, a objeção de pré-executividade é instrumento de defesa admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exatamente quando presentes dois requisitos cumulativos:
a matéria suscitada deve ser cognoscível de ofício pelo juízo, e sua apreciação não deve demandar dilação probatória.

A análise das matérias suscitadas pela agravante, inexatidão do título executado, excesso de execução, necessidade de abatimento dos valores pagos e impossibilidade de restauração automática do crédito originário de 2017, revela que algumas delas dizem respeito à própria conformidade do crédito perseguido com o título judicial homologado e com os limites estabelecidos pela sentença homologatória. Sendo assim, nessa parte, poderiam ter sido conhecidas pelo juízo de primeiro grau, ainda que sob a ótica da objeção de pré-executividade, ao menos no que concerne às matérias passíveis de verificação por meio da documentação já constante dos autos.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação exclusivamente pela intempestividade, sem examinar se alguma das matérias suscitadas poderia ser apreciada de ofício ou como objeção de pré-executividade, incorreu em omissão que importa em
error in procedendo,
impondo-se, neste ponto, a reforma parcial da decisão.

Embora a questão do mérito da impugnação, a discussão sobre novação, excesso de execução e parâmetros do crédito exequendo não tenha sido decidida em primeiro grau, a peculiaridade do caso justifica que este Tribunal, em grau de agravo,
delimite as balizas dentro das quais o juízo de origem deverá proceder ao exame da controvérsia, evitando-se a perpetuação do litígio em detrimento de ambas as partes
.

Conforme documentado nos autos, em 05/07/2022, as partes celebraram
acordo judicial
perante o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos
Embargos do Devedor nº 1012116-51.2019.8.11.0041
, cujo acordo era extensivo aos autos
nº 1004869-87.2017.8.11.0041 - Execução por Título Extrajudicial,
devidamente homologado por sentença proferida na mesma audiência.

Pelo acordo firmado, assim ficou estabelecido (ID 89172271 – autos de origem):

“Tentada a conciliação, as partes se compuseram nos seguintes termos: “A embargante se compromete ao pagamento da quantia de R
$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 5 (cinco) parcelas
, sendo a primeira no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 15/07/2022, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 28/12/2022, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o dia 28/07/2023, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o dia 28/12/2023 e 500.000,00 (quinhentos mil reais) no dia 28/09/2024.
A partir da parcela que vencerá no dia 28/07/2023, será cobrado juros de 1% ao mês mais a correção do valor pelo INPC. Essas atualizações terão como termo inicial a data de hoje 05/07/2022, incidindo até o vencimento das parcelas de 28/07/2023, 28/12/2023 e 28/09/2024 a ser apurado no dia do vencimento de cada parcela
. Fica facultado ao devedor antecipar o pagamento das parcelas no todo ou em parte, obedecendo a regra de correção acima disposta.
Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos.
Os valores deverão ser depositados na conta de titularidade da pessoa jurídica D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, CNPJ 08.092.599/0001-42, Banco Bradesco, Agência 2647, conta corrente 1700-0. A embargada se compromete a encaminhar para a embargante o valor das parcelas que se vencerão nos dias 28/07/2023, 28/12/2023 e 28/09/2024, com 48 horas de antecedência, nos emails ivo@ferreiramendesadvogado.com.br e anderson_lavroquimica@hotmail.com.
A liberação das garantias hipotecárias somente ocorrerá após a quitação integral do presente acordo.
Cada parte ficará responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios ao seu patrono.
O presente acordo abrange a execução em apenso processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041
, sendo que naqueles autos eventuais custas finais ficarão a cargo da executada/embargante. As partes concordam que o termo dessa audiência e gravação seja juntado na execução, a fim de que o acordo abranja ambos os processos. As partes desistem do prazo recursal.”

A sentença homologatória extinguiu a execução originária (processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041) e os embargos à execução (processo n. 1012116-51.2019.8.11.0041), com registro de desistência do prazo recursal e determinação de imediato arquivamento dos autos.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. Nessa qualidade, passou a ser o instrumento normativo central da relação executiva entre as partes, substituindo, no que respeita ao regime de cumprimento da obrigação, o título extrajudicial que havia servido de base para a execução originária.

O acordo foi cumprido apenas em parte. Não há controvérsia quanto aos pagamentos realizados pela executada no período de
13/07/2022 a 20/11/2024
, conforme descrito pormenorizadamente pelos exequentes na petição de ID 182767681, nos autos de origem. Restou, contudo, inadimplente a agravante/executada em relação às demais parcelas previstas no acordo firmado.

O ponto mais relevante da controvérsia material reside na interpretação da cláusula resolutiva prevista no acordo. O texto do termo de audiência, conforme documentado e reproduzido nos autos de origem, é o seguinte:
"Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos."

A alegação da Executada de que o acordo firmado pelas partes
“teria supostamente feito novação”
do crédito buscado na execução
não
se sustenta, eis que o acordo que as partes firmaram prevê que:
“
Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo n. 1004869- 87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos
. Não constando que as partes ajustaram que o acordo operaria
novação dos valores reclamados na execução
, ou, que a ação de execução deveria ser extinta em decorrência do acordo firmado.

Portanto, o argumento da novação (art. 360, I, do Código Civil) encontra limitação no próprio texto do acordo homologado. Com efeito, o acordo de 05/07/2022 não contém cláusula expressa de novação, e a sentença homologatória extinguiu o processo, não a obrigação original de pagamento, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. A cláusula resolutiva expressamente preservou a possibilidade de retomada da execução "pelo total do crédito reclamado na execução", o que afasta a tese de novação plena em sentido técnico-jurídico.

Quanto a alegação de
excesso de execução
e
parâmetros do crédito
os agravados interpretam a cláusula de impontualidade, qual seja:
“Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos.”
como autorização para retomar
integralmente o crédito originário de 2017,
composto pela escritura pública de confissão de dívida e pelas notas promissórias e atualizá-lo desde a data originária de vencimento dos títulos, deduzindo, ao final, os valores pagos no âmbito do acordo. Com base nessa metodologia, apresentaram planilha que aponta saldo devedor de
R$ 2.162.160,17
, calculado a partir do crédito originário de 2017 atualizado e acrescido de juros desde aquela data (ID. 182757681 – autos do cumprimento de sentença).

A agravante, por sua vez, sustenta que a referida cláusula não autoriza a restauração plena do título extrajudicial de 2017, mas apenas que a execução prossiga pelo
"total do crédito reclamado na execução",
devidamente atualizado nos termos do acordo homologado,
“A partir da parcela que vencerá no dia 28/07/2023, será cobrado juros de
1% ao mês mais a correção do valor pelo INPC
. Essas atualizações terão como termo inicial a data de hoje
05/07/2022, incidindo até o vencimento das parcelas de 28/07/2023, 28/12/2023 e 28/09/2024
.”
abatidos os pagamentos já realizados. Segundo os cálculos apresentados pela agravante na impugnação (ID. 212407658), o saldo remanescente seria de
R$ 563.315,98.

Há, portanto, questão de ordem pública a ser considerada: a metodologia de atualização apresentada pelos agravados, que calcula correção e juros sobre a integralidade do débito desde 2017, incluindo as parcelas reconhecidamente já quitadas e apenas deduz os pagamentos ao final, produz resultado que viola o princípio do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e contraria jurisprudência uniforme deste Tribunal, no sentido de que os encargos moratórios não podem incidir sobre parcelas já pagas, devendo a atualização recair apenas sobre o saldo remanescente, nas respectivas datas de cada pagamento.

A propósito esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, assim decidiu. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. ABATIMENTO DO VALOR NO CÁLCULO DO DÉBITO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL NA DATA DA EXPROPRIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado em execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo excesso de execução e determinando o abatimento do valor atualizado do imóvel adjudicado. O agravante sustenta que o valor do imóvel a ser abatido da dívida deve corresponder ao constante no auto de arrematação (R$ 50.000,00), sem atualização posterior. O agravado defende a atualização do valor para preservar a equivalência econômica entre crédito e pagamento.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se há preclusão consumativa quanto à atualização do valor do imóvel adjudicado; e (ii) qual o critério juridicamente adequado para abatimento do valor do bem, considerando a atualização do débito executado.

III. Razões de decidir:
A preclusão consumativa não se aplica, pois a controvérsia envolve a correção da metodologia de cálculo do débito, passível de controle judicial a qualquer tempo para assegurar a fidelidade executiva (CPC, arts. 524, 876, §4º, 894, 917, §2º, 805 e 797)
. A adjudicação constitui pagamento parcial do débito na data do ato expropriatório,
devendo o valor do imóvel ser abatido do débito atualizado até essa data, com incidência de encargos apenas sobre o saldo remanescente, preservando a equivalência econômica entre crédito e pagamento
.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A adjudicação de imóvel em execução constitui pagamento parcial do débito na data do ato expropriatório. 2. O valor do bem deve ser abatido do débito atualizado até a data da adjudicação, com atualização posterior apenas do saldo remanescente. 3. Não se aplica preclusão consumativa à correção do cálculo do débito em execução quando necessária à preservação da fidelidade executiva
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 805, 797, 876, §4º, 894, 917, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/08/2022; TJPR, APL 00012597720158160068, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 22/08/2022; TJ-SP, AI 2244768-32.2019, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2020.”
(N.U 1042155-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). (grifo nosso)

Ademais, o art. 524 do CPC impõe que a apuração do débito observe critérios técnicos aptos a refletir o valor efetivamente devido
, o que autoriza o controle judicial sempre que constatada possível distorção na quantificação da obrigação
.

Acresce-se que, conforme dispõe o art. 494, inciso I, do CPC, o magistrado pode corrigir erro material a qualquer tempo, hipótese que abrange a adequação da metodologia de cálculo quando esta não se mostra fiel à realidade econômica da obrigação executada.

Por outro lado, a cobrança de juros e correção sobre parcelas já quitadas, as quais foram inclusive confessadas como pagas pelos próprios agravados (Id. 182757681), constitui excesso verificável a partir dos próprios documentos constantes dos autos, prescindindo de dilação probatória.

Quanto à alegação de
ausência de recolhimento das custas iniciais da execução originária de 2017
, verifica-se que os agravados produziram, já no âmbito da impugnação apresentada em primeiro grau (Id. 214844838), comprovante de pagamento da guia n. 75749.901.02.2017-0, datado de 22/02/2017, no valor de R$ 17.405,26, com situação registrada como
"arrecadada e creditada".
Esse documento indica que as custas foram efetivamente recolhidas dentro do prazo legal, afastando a alegação de simples agendamento não concretizado. A questão, portanto,
não merece acolhimento.

Nesse contexto, conclui-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada pela agravante em 21/10/2025, quando já transcorrido, há meses, o prazo legal para tanto, restando
intempestiva.

Contudo, ao rejeitar
in limine
a impugnação, sem examinar se as matérias arguidas, em especial o
excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo apresentada pelos exequentes, que inclui juros e correção sobre parcelas reconhecidamente quitadas
, poderiam ser conhecidas como exceção de pré-executividade, o juízo de origem incorreu em omissão que importa em
error in procedendo
. As matérias cognoscíveis de ofício, verificáveis mediante os documentos já constantes dos autos, não sucumbem à preclusão temporal. Nessa parte, o agravo merece
provimento parcial.

Diante do exposto, entendo ser coerente o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau, antes de prosseguir com os atos executivos subsequentes à penhora já deferida, proceda a verificação do montante exato do saldo exequendo, à luz da
cláusula resolutiva do acordo homologado
, com observância do abatimento dos valores já pagos nas respectivas datas aplicando-se encargos nos termos do acordo celebrado pelas partes, transcrevo:

“Em caso de impontualidade do pagamento, prosseguirá a execução pelo total do crédito reclamado na execução (processo n. 1004869-87.2017.8.11.0041), abatendo-se os valores eventualmente pagos.

(...)

A partir da parcela que vencerá no dia 28/07/2023, será cobrado juros de 1% ao mês mais a correção do valor pelo INPC. Essas atualizações terão como termo inicial a data de hoje 05/07/2022, incidindo até o vencimento das parcelas de 28/07/2023, 28/12/2023 e 28/09/2024 a ser apurado no dia do vencimento de cada parcela.”

Outrossim, a penhora deferida sobre o imóvel de matrícula n. 59.788 é mantida, pois constitui ato meramente conservatório destinado a garantir o resultado útil da execução e não se confunde com a alienação forçada do bem. A manutenção da constrição não prejudica o exame da questão levantada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para: reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, antes de prosseguir com os atos executivos subsequentes à penhora já deferida, proceda a verificação do saldo exequendo correto à luz do acordo homologado, valendo-se da prova documental pré-constituída constante dos autos, inclusive com subsidio da contadoria judicial, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026